Tribunal: TJBA
Processo: 8046868-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046868-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SABRINA AMANDA RAMALHO DE SOUSA

Advogado(s)
:
RENNER SILVA FONSECA

AGRAVADO: LUCAS GESTEIRA CAMPOS DE PINHO e outros

Advogado(s)
:
VICTOR DA CRUZ VALDIVIA LOPES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE EM SOCIEDADE LIMITADA. SUSPENSÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DE ATO SOCIETÁRIO POR AUSÊNCIA DE QUÓRUM UNÂNIME. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SABRINA AMANDA RAMALHO DE SOUSA contra decisão da 1ª Vara Empresarial de Salvador que indeferiu pedido liminar de suspensão da 2ª Alteração Contratual da SAVILOG SERVIÇOS DE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA., que excluiu a agravante da administração e designou LUCAS GESTEIRA CAMPOS DE PINHO como administrador exclusivo. Sustenta-se vício formal e material na deliberação societária, por ausência de quórum unânime exigido pelo Acordo de Quotistas.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da deliberação societária que alterou a administração da sociedade, diante de possível afronta ao Acordo de Quotistas, bem como a competência do Judiciário para apreciação de medida cautelar antecedente, mesmo diante de cláusula compromissória arbitral.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de incompetência, pois a Lei nº 9.307/96 e o próprio Acordo de Quotistas autorizam medidas judiciais de urgência pré-arbitral.

A cláusula do Acordo que rege a administração exige deliberação por todos os quotistas, afastando a possibilidade de alteração por maioria simples.

A convocação da reunião que originou a alteração contratual foi genérica, violando o art. 1.072, § 2º, do Código Civil, e o princípio da boa-fé.

Constatado o descumprimento de decisão judicial liminar por parte dos agravados, impõe-se a aplicação de multa coercitiva (astreintes).

Restam demonstrados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, autorizando a concessão de tutela cautelar para restabelecimento da administração colegiada e suspensão da alteração societária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"É legítima a atuação do Poder Judiciário para apreciação de medidas de urgência antes da instauração da arbitragem, nos termos do art. 22-A da Lei de Arbitragem, especialmente quando autorizado expressamente por convenção arbitral."

"A deliberação societária que contraria quórum específico pactuado em Acordo de Quotistas é nula, mesmo se aprovada pela maioria do capital social."

"O descumprimento de decisão judicial liminar que restabelece direitos de sócio excluído justifica a imposição de astreintes."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 113, 422, 1.072, § 2º; CPC, arts. 77, IV, § 2º; Lei nº 9.307/96, arts. 22-A e 22-B.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1234/STJ; TJ-SP, AI nº 2211892-53.2021.8.26.0000; TJ-RJ, AI nº 0031828-43.2022.8.19.0000; TJ-PR, AI nº 0076146-95.2022.8.16.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
8046868-11.2025.8.05.0000
, em que é Agravante

SABRINA AMANDA RAMALHO DE SOUSA
e Agravado
s

LUCAS GESTEIRA CAMPOS DE PINHO

e
MARIANA SOUZA LOBATO TELES
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos do voto do E. Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA